Tribunal: TJMT
Processo: 1050759-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050759-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DE ARRUDA - CPF: 052.748.451-26 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE A
EXISTÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA NA ESFERA aDMINISTRATIVA
– PROTOCOLADO VIA – E-MAIL, COM RESPOSTA – COMPROVAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC –INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários, cuja diligência foi devidamente cumprida pelo autor.

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1050759-78.2019.8.11.0041

APELANTE:

LUIS FELIPE DE ARRUDA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS FELIPE DE ARRUDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que indeferiu a petição inicial, e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamentos nos artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC, condenando o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigos 85, §§2o, 8o e 86, §único do CPC.

Irresignado, o apelante informa que realizou o protocolo do processo administrativo de forma eletrônica, por e-mail, conforme comprovação anexa na exordial, assim, imperioso o reconhecimento do interesse de agir.

No tocante à indenização pleiteada, defende a existência de laudo pericial onde o
expert
atesta a sua invalidez permanente, decorrente do acidente automobilístico sofrido.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenado a apelada ao pagamento do valor indenizável proporcional à lesão da autora, o que totaliza R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), bem como em honorários sucumbenciais em R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do CPC. Postula, ainda, a aplicação de litigância de má fé, ao passo que requereu em contestação a extinção do feito sob a alegação de inexistência do processo administrativo (Id 106634060).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso; subsidiariamente, requer que os autos sejam devolvidos à primeira instância para devido prosseguimento do feito e prolação de sentença de mérito, sob pena de supressão de instância (Id 106634067).

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id 106738458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIS FELIPE DE ARRUDA
ajuizou

a presente ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

O magistrado singular, após converter o julgamento em diligência, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC, condenando o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 85, §§2o, 8o e 86, § único do CPC, suspendendo sua exigibilidade em virtude de o autor litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Contra essa decisão, o autor pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o protocolo do processo administrativo de forma eletrônica, por e-mail, conforme comprovação anexada (id. 1066340631 a 106634064), assim, imperioso o reconhecimento do interesse de agir. E no mérito, pede seja a recorrida condenada na indenização do DPVAT, conforme laudo pericial que atestou sua incapacidade permanente.

Consultando os autos, verifica-se que da apresentação das contrarrazões ao recurso interposto, a apelada não contesta o recebimento do
e-mail
e não afirma que não recebeu a documentação obrigatória encaminhada eletronicamente. Segue-se, portanto, a possibilidade jurídica da utilização da via pretendida, o meio eletrônico
.

Pois bem. O art. 5o,
caput
e §2o da Lei no. 6.194/74, dispõe que
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
.

Estabelece ainda
os documentos necessários para requerimento da indenização

(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais), que deverão ser
entregues à Seguradora, mediante recibo
.

Inobstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários. Consignou ainda a Suprema Corte, que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo e, se ausente à pretensão resistida, carece o autor do interesse processual.

Porém, de uma análise dos autos, mais especificamente pelo documento constante do Id 106634064, verifica-se a comprovação de protocolo do procedimento administrativo por meio eletrônico, com a resposta da seguradora.

Diante dessa situação, restou comprovado que o autor/apelante não conseguiu pleitear a indenização na esfera administrativa, restando demonstrado o prejuízo já que não recebera os valores que lhe é devido.

Desse modo, deve ser lhe assegurado, após análise minuciosa do caso, a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inc. XXXV da CF/88.

Nesse sentido, colaciono julgados das Câmaras de Direito Privado desta Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – INADMINSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5o, §2o DA LEI 6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA
E-MAIL
–
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - NÚMERO DE PROTOCOLO CONSTANTE NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO
. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT

(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Se a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (
e-mail
) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.
”
(N.U 1006440-37.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
-
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.”
(
N.U 1004724-86.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019)

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO – POSSIBILIDADE –
DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO REALIZADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – HISTÓRICO DEVIDAMENTE ANEXADO – SENTENÇA ANULADA
– RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ.

As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento, de plano, ao recurso de apelação, a qual segue hígida. A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

As informações prestadas via internet tem cada vez maior relevância, não havendo necessidade de se exigir maiores formalidades na elaboração do pedido extrajudicial. Havendo a formalização de notificação administrativa, via e-mail, manejada pela parte autora, ainda que por intermédio de seu procurador devidamente constituído, configurado está o interesse de agir da parte.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

(N.U 1005799-83.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Convém registrar, por outro lado, que o feito encontra-se maduro para julgamento imediato por esta instância ad quem,
ex vi
do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15, pelo que se mostra desnecessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE –
TEORIA DA CAUSA MADURA
– DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC art. 337, §§1o e 3o). (...)”
(TJMT, AP 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

O presente caso é regido pela Lei no. 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no. 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5o, preceitua que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”
.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008”
(Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

No ponto nevrálgico, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, atualmente, independentemente da data de ocorrência do sinistro, é necessária a confecção de laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado, para fins de adequação do pagamento da indenização almejada.

In casu
, denota-se que o acidente ocorreu em 16/08/2019, por volta das 21h33min, e segundo o laudo pericial judicial (Id 106634045), vislumbra-se que o autor-apelante sofreu uma lesão permanente com comprometimento neurológico (TCE) de 25% (vinte e cinco por cento).

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, constata-se que para caso de “
lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvios ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, escretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”, o percentual incidente é de 100% do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
)
.

Assim, considerando que o percentual do respectivo dano, qual seja, traumatismo craniano encefálico foi na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do comprometimento neurológico, conforme apontado na perícia judicial, a indenização devida perfaz a quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 100% x 25% = R$3.375,00

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
”
(N.U 1033827-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, tenho que merece redimensionamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença a quo, e com base no art.
1.013, § 3o, II,
do
CPC/15, j
ulgo procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento da indenização securitária
no valor de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso, e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§8o e 11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021